Tribunal: TJMT
Processo: 1086313-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086313-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), FABIANE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 014.889.801-79 (RECORRIDO), PEDRO SILVA RAMOS - CPF: 048.628.331-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais para cobrança de mensalidades inadimplidas. A recorrente alegou nulidade da citação, iliquidez do título, ausência de comprovação dos serviços prestados e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação postal é válida quando recebida por terceiro no endereço da executada; (ii) estabelecer se o título executivo possui liquidez; (iii) determinar se houve comprovação da relação contratual e da obrigação cobrada; e (iv) verificar a ocorrência de impenhorabilidade dos valores constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é válida porque foi realizada no endereço informado pela executada, com aviso de recebimento identificado, sem prova de irregularidade.

4.

O contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

5.

A memória de cálculo não afasta a liquidez da obrigação quando o débito é apurável por simples operação aritmética.

6.

A executada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente nem demonstrou excesso de execução.

7.

A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC depende de prova do enquadramento dos valores na proteção legal, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a citação postal recebida por terceiro no endereço da parte, desde que identificado o recebedor e ausente prova de irregularidade.

2.

O contrato de prestação de serviços educacionais subscrito por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial.

3.

A atualização do débito por memória de cálculo não afasta a liquidez da obrigação apurável por simples operação aritmética.

4.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação de que os valores bloqueados estão abrangidos pela proteção legal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086313-87.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fabiane Pinheiro da Silva

Recorrido(s):

Sol Colégio Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela executada contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas referentes ao ano letivo de 2022.

Sustenta a recorrente a nulidade da citação postal, ao argumento de que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide. Aduz, ainda, a ausência de liquidez do título executivo em razão da falta de indicação dos índices de atualização utilizados na memória de cálculo, a inexistência de comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais e a impenhorabilidade dos valores constritos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Colendos Pares,

Sustenta a recorrente a nulidade da citação sob o fundamento de que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide. Todavia, os elementos constantes dos autos não autorizam o reconhecimento do vício alegado.

Verifica-se que a correspondência citatória foi encaminhada ao endereço indicado pela própria executada no contrato de prestação de serviços educacionais que embasa a execução, qual seja, Rua Comendador Henrique, n. 1853, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT.

O aviso de recebimento retornou positivo, com identificação do recebedor, não havendo qualquer demonstração de que a recorrente não mais residisse no local quando da realização da diligência, conforme imagem destacada abaixo:

Embora a recorrente sustente que a assinatura aposta no aviso de recebimento não lhe pertença, não produziu prova apta a afastar a presunção de regularidade do ato, limitando-se à impugnação unilateral do documento.

Também não trouxe aos autos, comprovante de residência contemporâneo à citação ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar alteração de domicílio ou ausência de vínculo com o endereço utilizado.

A controvérsia deve ser examinada à luz do sistema dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 2º e 13 da Lei n. 9.099/95.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado no Enunciado n. 5 do FONAJE, segundo o qual a correspondência recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o recebedor.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A execução está fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais regularmente firmado pela contratante e subscrito por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

O instrumento contratual identifica as partes, a obrigação assumida e os critérios de cobrança, constituindo título executivo extrajudicial apto a amparar a pretensão executiva.

A alegação de iliquidez do título não procede. A existência de memória de cálculo destinada à atualização do débito não retira a liquidez da obrigação, sobretudo quando o montante exigido pode ser obtido mediante simples operação aritmética, conforme autoriza o art. 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A recorrente não apontou erro específico na evolução do débito nem apresentou cálculo divergente que evidenciasse excesso de execução.

Também não prospera a alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços educacionais.

A contratação se encontra documentalmente comprovada e a executada não produziu qualquer elemento demonstrando que os serviços deixaram de ser disponibilizados ou que houve fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da exequente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No tocante à impenhorabilidade dos valores constritos, a sentença igualmente não comporta reparo.

O bloqueio realizado por meio do SISBAJUD alcançou a quantia de R$ 14.562,92, correspondente ao valor atualizado da execução.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a extensão da proteção prevista no art. 833, X, do CPC aos valores mantidos em conta corrente e aplicações financeiras, a impenhorabilidade não decorre automaticamente do simples fato de a quantia constrita ser inferior a quarenta salários-mínimos.

Incumbe ao executado demonstrar que os recursos bloqueados se inserem na hipótese de proteção legal invocada. No caso concreto, a recorrente juntou apenas comprovante de bloqueio de aplicação financeira no valor de R$ 14.562,92, documento insuficiente para demonstrar que tal montante correspondia à integralidade de sua reserva patrimonial ou que estava abrangido pela proteção prevista no art. 833, X, do CPC.

A Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos e os documentos bancários apresentados não comprovam que os valores bloqueados possuíam natureza salarial, alimentar ou que estavam depositados em conta destinada exclusivamente à formação de reserva patrimonial protegida.

Ausente prova suficiente da hipótese de impenhorabilidade invocada, mantém-se a constrição, nos termos do art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade apta a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026